Tribunal: TJMT
Processo: 1013676-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013676-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Questão Prejudicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 061.993.161-26 (VÍTIMA), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (IMPETRANTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (IMPETRANTE), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (PACIENTE), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO
PACIENTE: OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES CAPITULADAS NOS ARTIGOS 306 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA –
OBSTADA -
EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO – ENTENDIMENTO QUE ESVAZIA O INSTITUTO DESPENALIZADOR E MITIGA A ESSÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público,
não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT.

“(...) A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do a sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo
. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo.
Processo Penal. (HC 668.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013676-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO
PACIENTE: OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado
Carlos Melgar Nascimento e outros
em favor de
OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narram os impetrantes que o paciente responde ação penal pela prática, em tese, das condutas capituladas nos artigos 306 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Na resposta à acusação foi suscitada a necessidade de manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal (ANPP), sendo os autos enviados ao
parquet
.

Assim, após manifestação do Promotor de Justiça, a autoridade acoimada coatora teria indeferido o pedido de acordo de não persecução penal. Provocado pela defesa acerca da possível aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, o magistrado indeferiu a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público.

Neste contexto, sustenta-se que após a manifestação do Ministério Público o magistrado deveria ter oportunizado a manifestação da defesa para que, caso não concordasse, postulasse a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, não competindo ao juiz o exame do mérito da questão processual.

Assim, postulam a concessão de liminar para sobrestar o curso da ação penal n. 1012217-35.2020.8.11.0015, com audiência de instrução e julgamento designada para os dias 3, 4 e 5 de agosto do corrente ano; e, no mérito, a anulação da decisão invectivada, com a consequente remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público.

O pedido de liminar foi
deferido
para sobrestar o curso da ação penal n. 1012217-35.2020.8.11.0015, em especial das audiências designadas para os dias 3, 4 e 5 de agosto do corrente ano, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que de acordo os fundamentos proferido por este Relator na decisão liminar, determinou a remessa de

“cópia das peças essenciais ao Procurador-Geral de Justiça, instância de revisão ministerial, para fins de homologação ou revisão da negativa de proposta de acordo de não-persecução penal requerida pelo réu Osmar Augusto Dallastra Martinelli, bem como da negativa de proposta de suspensão condicional do processo ou transação penal, requeridas pelo réu Gustavo Ramos com relação aos crimes tipificados nos artigos 303 e 306 do CTB (...)”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, para
“
determinar a remessa dos autos à instância de revisão do Ministério Público, com o fim de apreciar a possibilidade (ou não) de propositura do acordo de não persecução penal, nos termos expostos no art. 28-A, § 14, do CPP.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AFONSO WALKER, CARLOS MELGAR NASCIMENTO, GUILHERME MELGAR NASCIMENTO
PACIENTE: OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO:

Como relatado, no mérito, os impetrantes buscam obter provimento judicial que determine a remessa dos autos à instância de revisão do Ministério Público estadual para reapreciar a possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, tal como previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Ao deixar de remeter
os autos ao PGJ, nos termos do art. 28-A, § 14o, do CPP, para referendar, ou não, a negativa de oferecimento da proposta de ANPP
, assim consignou o Magistrado a quo,
in verbis:

“(...) No tocante à resposta apresentada pelo
réu Osmar Augusto Dallastra Martinelli
em 18.3.2021 (ID 51360816), assistido juridicamente pelo advogado Carlos Melgar Nascimento, OAB/MT 17.735, conquanto tenha pleiteado a rejeição da denúncia, por falta de justa causa, a exordial narra satisfatoriamente os fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial fornecem prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva com relação ao acusado Osmar, evidente, portanto, a existência de justa causa para a persecução penal.

Quanto ao acordo de não persecução penal, o Ministério Público, de forma fundamentada,
asseverou não estarem presentes os pressupostos subjetivos da medida, pois em razão das circunstâncias do caso concreto, não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime. Atinente à suspensão condicional do processo, ressaltou também não estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo, considerando a soma das penas dos crimes imputados na denúncia, bem como as mesmas circunstâncias apontadas como impeditivas para o oferecimento de acordo de não persecução penal.

Cabe ressaltar, outrossim que o Ministério Público não é obrigado a oferecer proposta de suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal, detendo a opção entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. Se no caso, o titular da ação penal entende, com base em argumentos razoáveis e pertinentes, pela inviabilidade do oferecimento da proposta, não cabe ao Poder Judiciário suprir a prerrogativa do Ministério Público.

(...)

Nos termos da Súmula 696 do STF, cuja aplicação subsidiária é amplamente admitida pela doutrina [1] “ Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal”.

Na espécie, entretanto, como ressaltado, o titular da ação penal, com base em argumentos razoáveis e pertinentes, concluiu pela inviabilidade do oferecimento da proposta,
cujas razões e fundamentos acolho integralmente, deixando, portanto, de remeter os autos ao PGJ (CPP, 28-A, § 14o), para referendar, ou não, a negativa de oferecimento da proposta de ANPP
, porquanto não há dissenso entre o órgão encarregado da acusação e o Juízo, nesse tocante. (...)”

Como registrado na decisão liminar, o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesiva, assim compreendidos como àqueles cuja pena mínima não supere o limite de quatro anos.

Embora o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a recusa do Promotor de Justiça está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior, conforme dicção expressa do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “
no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código
”.

Particularmente, por ser matéria incipiente, imagino que somente em situações de manifesta ausência de cabimento do instituto, por razões objetivas, como, por exemplo, pedido defensivo de ANPP em crime com pena mínima superior a quatro anos, o magistrado poderia interferir na questão, como forma de evitar atitudes processuais protelatórias.

No presente caso, porém, o Ministério Público em primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos objetivos do ANPP, mas deixou de oferecê-lo por razões subjetivas, as quais são perfeitamente discutíveis no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público,
não competindo ao magistrado encampar as razões do Promotor de Justiça e deixar de remeter os autos ao órgão superior do MPMT, de maneira que
esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do sistema acusatório.

Essa também foi a orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 194667-SP, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2021,
Processo Eletrônico DJe, n. 161, publicado em 13-08-2021.

“Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3.
Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade
. Interpretação do art. 28-A, §14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5.
Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal
.” (HC 194677, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

No mesmo sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
10/08/2021, DJe 16/08/2021.

“(...) A interpretação do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal não pode acolher entendimento no sentido de que a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público
somente deverá ocorrer caso o magistrado discorde do posicionamento adotado pelo representante do órgão acusador. Na prática, esse entendimento esvazia o instituto despenalizador e mitiga a essência do sistema acusatório, considerando que o juiz passa a ter participação ativa no oferecimento do acordo
. Do mesmo modo que não se admite que o Judiciário imponha ao Ministério Público o dever de oferta do acordo, também não se pode acolher exegese que permita ao juiz obstar o reexame das condições e dos requisitos para oferta de acordo.

Essa interpretação demasiado restritiva esvazia a possibilidade de reexame, de modo que a remessa dos autos ao órgão, quando requerida pela defesa a tempo e modo, não deve ser obstada,
exceto quando se estiver diante de questões que, de plano, impeçam a propositura do ajuste
. Portanto, o controle do Poder Judiciário deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público”

Assim ementado:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA À INSTÂNCIA REVISORA. REQUERIMENTO TEMPESTIVO DA DEFESA. EXAME DE MÉRITO PELO MAGISTRADO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. Embora seja incontestável a natureza negocial do acordo de não persecução penal, o que afasta a tese de a propositura do acordo consistir direito subjetivo do investigado, a ele foi assegurada a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do at. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, no prazo assinalado para a resposta à acusação (art. 396 do CPP).

3. Neste caso, o Ministério Público deixou de propor o acordo de não persecução criminal. Tempestivamente, a defesa apresentou pedido de remessa dos autos à instância revisora, mas teve seu pleito negado pelo magistrado de primeiro grau, com base nos mesmos fundamentos apresentados pelo órgão acusador.

4. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Publico deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

5. Nesse sentido, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que não se tratando de hipótese de manifesta inadmissibilidade do ANPP, a defesa pode requerer o reexame de sua negativa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP) (2), não sendo legítimo, em regra, que o Judiciário controle o ato de recusa, quanto ao mérito, a fim de impedir a remessa ao órgão superior no MP. (HC n. 194.677/SP, julgado em 11 de maio de 2021. Informativo n. 1017). 6. Ordem concedida de ofício para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos do art. 28 do Código de
Processo Penal. (HC 668.520/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)”

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem, para determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reexaminar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021